Tribunal: TJES
Processo: 5005554-71.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005554-71.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICCIUS WINGLER REBELO
RECORRIDO: IBRAIM FALQUETO RUY
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005554-71.2024.8.08.0006

RECTE.: VINICCIUS WINGLER REBELO

RECDO.: IBRAIM FALQUETO RUY

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DE IMAGEM E HONRA. CONFLITO ENTRE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITOS DA PERSONALIDADE. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO EM REDE SOCIAL. VIGILANTE FILMADO EM SEU LOCAL DE TRABALHO SEM AUTORIZAÇÃO. ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MINORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado ao Id. 13980783. Contrarrazões ao id. 13980939, com registro que o recorrido se encontra amparado por causídico desde o ajuizamento.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13980783), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra cabível. Concedo, ainda, ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13980777), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, para ara
CONDENAR
o requerido na obrigação de pagar ao suplicante indenização por danos morais na quantia de R$ 6.000,00
,
que deverá ser remunerada a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), tão somente, pela taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega, em síntese, que enquanto trabalhava como vigilante na UPA de Aracruz em 11 de agosto de 2024, o requerido, então candidato a vereador, invadiu a unidade para fotografá-lo, bem como pacientes e outros servidores. O autor sustenta que o réu utilizou essas imagens em redes sociais para promover ofensas, inclusive gravando uma conversa sem permissão e compartilhando-a de forma pejorativa e vexatória, expondo sua honra ao insinuar que ele estaria agindo de forma inadequada.

O recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, sustentando que sua intenção não era expor a imagem do recorrido, mas sim informar a população sobre as condições da saúde municipal. Alega que o fato não passou de um mero aborrecimento, não configurando um dano moral indenizável, e que a condenação no valor de R$ 6.000,00 é desproporcional. A defesa argumenta ainda a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, como a prova do dano efetivo, e invoca o direito à informação.

A Constituição Federal assegura a livre manifestação do pensamento e o acesso à informação, pilares do Estado Democrático de Direito. Contudo, essa liberdade não é absoluta, encontrando limites nos direitos à honra, à privacidade e à imagem, todos protegidos como cláusulas pétreas e fundamentos da dignidade da pessoa humana. Compete ao julgador, diante das particularidades do caso concreto, sopesar os bens jurídicos em conflito para aferir se o exercício da liberdade de expressão se deu de forma regular ou se transbordou para o campo do abuso de direito, configurando ato ilícito.

No caso dos autos, entendo que a sentença merece reparos apenas no que tange ao valor da indenização. O
dever de indenizar pressupõe a existência de uma conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre eles, elementos que restaram devidamente comprovados nos autos.

Com efeito, a conduta do recorrente não pode ser enquadrada como mero exercício da liberdade de expressão ou como simples ato de fiscalização. Conforme se infere das imagens e vídeos anexados ao feito, o recorrente publicou imagens do autor, que se encontrava em seu intervalo, vinculando dizeres em redes sociais que não refletiam o real contexto da conversa. A gravação demonstra, de forma clara, que o autor apenas questionou o recorrente sobre o motivo das filmagens, sem qualquer atitude grosseira.

Nesse contexto, a alegação recursal de que a intenção era "defender a população" não se sustenta, pois a conduta do recorrente teve o evidente intuito de autopromoção, utilizando a imagem do autor de forma sensacionalista para angariar visualizações e notoriedade em período pré-eleitoral. Ressalta-se que, embora o autor da ação tenha solicitado expressamente que não fosse filmado, o recorrente não só ignorou o pedido, como também divulgou seu nome e sua imagem sem qualquer edição.

Assim consignou a d. magistrada:

Conforme se infere das imagens e vídeos anexados ao feito, o requerido publicou imagens do autor enquanto estava em intervalo intrajornada, nas quais vinculou dizeres em suas redes sociais, afirmando que o autor o havia intimidado para não fazer gravações na UPA, com o cunho de impedir fiscalização atinente a suposto descaso na saúde pública.

Todavia, se percebe que as alegações do requerido não revelam o real contexto das gravações, pois o que se verifica é uma conversa enquanto o autor estava fumando no pátio da UPA, por meio da qual questionou ao suplicado o porquê dele sempre filmar para falar mal das pessoas.

Pelo que se denota da conversa, na qual expôs sua opinião pessoal, o autor aduz não concordar com a conduta do suplicado, dizendo que no seu entender o requerido estava utilizando o fato como propaganda eleitoral e que o atendimento de saúde estava bom.

O conjunto probatório anexado aos autos não revela nenhuma atitude grosseira pelo autor, na verdade, quem levanta o tom de voz é o demandado que em dado momento passa a afirmar que o autor deveria contratar médicos. Além disso, observa-se que embora o autor tenha informado que ajudou um paciente, o requerido insinua, na gravação, que o autor estaria fazendo triagem e atendimento de pacientes na UPA, “determinando quais casos seriam graves ou não”.

É importante frisar que o fato de o local ser público, como uma Unidade de Pronto Atendimento, não concede uma autorização implícita para o uso indiscriminado da imagem daqueles que ali se encontram, sobretudo quando a finalidade é a promoção pessoal e a veiculação de conteúdo em caráter pejorativo.

Diante disso, a tese de que o ocorrido foi um "mero aborrecimento" deve ser rechaçada. A divulgação não autorizada da imagem, associada a uma narrativa que distorce os fatos, caracteriza conduta atentatória à honra e à imagem pessoal e profissional do autor, configurando dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do efetivo prejuízo. O constrangimento e a angústia sofridos pelo autor com a exposição são, portanto, inegáveis.

Repriso as jurisprudências colacionados pelo juízo de origem:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO À IMAGEM. EXERCÍCIO DE MÚNUS FISCALIZATÓRIO POR PARTE DE VEREADORA. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0031910-37.2019.8.19.0014 202200190336, Relator: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 15/12/2022, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 27ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 19/12/2022);

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL
. EXPOSIÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM. DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS. ALEGAÇÃO INVERÍDICA DE APLICAÇÃO SIMULADA DE VACINA. DANO À IMAGEM PROFISSIONAL DO SERVIDOR DA SAÚDE. DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO.
QUANTUM REDUZIDO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-DF 07068021820218070017 1614006, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2022, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/09/2022);

No que tange ao valor da indenização, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixada na sentença se mostra elevada, considerando as particularidades do caso. Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e para evitar o enriquecimento ilícito, minoro o valor da condenação para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
. Este montante atende à dupla função da responsabilidade civil: a reparatória, para compensar o ofendido, e a pedagógica, para inibir a reiteração de condutas semelhantes pelo ofensor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a r. sentença apenas no que diz respeito ao valor da indenização por danos morais, que minoro para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a ser atualizado monetariamente pela SELIC (art. 398 do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros moratórios pela taxa INPC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir do evento danoso, na forma do art. 398 do Código Civil e da Súmula n. 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

MANTENHO
os demais termos da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DEIXO
de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)